Tribunal: TJDFT
Processo: 0720191-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PONTO CONTROVERTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INVESTIMENTO. BOLSA DE VALORES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. CULPA. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Somente quando demonstrado prejuízo evidente é que se deve declarar a nulidade do ato judicial atacado, a teor do princípio pas des nullités sans grief.

2. Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se, apenas, que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum.

3. Para haver a responsabilização do agente deve restar configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano proveniente do ato e a conduta.

4. Sem indícios mínimos de que o réu agiu com culpa ou dolo, não se justifica a quebra do sigilo bancário ou fiscal, ante a natureza excepcional dessa medida.

5. O art. 373 do CPC estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

6. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recuso.